Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-51.2020.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Impugnação à Assistência Judiciária concedia ao autor, deduzida em razões de apelação – Matéria já discutida e decidida – Ausência de demonstração de modificação das condições financeiras do autor – Ausência de prova de possibilidade superveniente de arcar com as despesas do processo – Rejeição da impugnação.
Ausência de limitação para a cobrança de juros remuneratórios e legalidade da

Ementa:
Impugnação à Assistência Judiciária concedia ao autor, deduzida em razões de apelação – Matéria já discutida e decidida – Ausência de demonstração de modificação das condições financeiras do autor – Ausência de prova de possibilidade superveniente de arcar com as despesas do processo – Rejeição da impugnação.
Ausência de limitação para a cobrança de juros remuneratórios e legalidade da capitalização de juros – Abusividade ou ilegalidade não reconhecidos pela r. sentença recorrida – Ausência de sucumbência do réu acerca dessas questões, que impossibilita o conhecimento da pretensão recursal – Recurso não conhecido neste tocante.
Apelação – Efeito suspensivo automático decorrente da própria lei – Artigo 1.012, caput, do CPC.
Prescrição trienal (art. 206, §3o, IV do Código Civil) – Inocorrência - Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Preliminar afastada.
Revisional - Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações - Contrato de financiamento de veículo –
Tarifas – Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Tarifa de registro de contrato – Observância da Resolução do CONTRAN n. 320/90 - Abusividade – Não reconhecimento - Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Pretensão afastada – Improcedência da ação – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva do autor.
Recurso do réu conhecido em parte e provido, prejudicado o recurso do autor.